Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748793-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES JOAO REU: HILARIO BONETTI DECISÃO 1. Trata-se de ação rescisória proposta por José Carlos Gomes João objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação de despejo e cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, ajuizada por Hilário Bonetti, pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que o condenou, na qualidade de fiador, de forma solidária, a pagar os aluguéis vencidos desde novembro de 2019 e os débitos de IPTU desde o ano 2017 até 19/5/2021, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da multa por infração contratual. Em razão da sucumbência, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A sentença transitou em julgado em 25/5/2023. O autor aduz residir em Portugal desde 2004 e nunca ter retornado ao Brasil, de modo que não poderia ter subscrito o contrato de locação objeto da ação de despejo e cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, datado de 20/2/2017. Explica que teve conhecimento sobre a demanda em razão da penhora de seus ativos financeiros, quando iniciado o cumprimento de sentença. Ressalta que sua citação foi realizada por edital. Alega que, embora qualificado como fiador no contrato locatício, desconhece a relação contratual e as pessoas identificadas no documento. Questiona a autenticidade de sua assinatura reconhecida pelo 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, pois, segundo alega, não estava no Brasil na época. Considera cabível reconhecer “sua desvinculação da relação contratual ali descrita e, como consectário, sua ilegitimidade passiva para responder por quaisquer débitos ali insertos”. Sustenta ter sido vítima de fraude e, por isso, busca a declaração de nulidade do contrato e, consequentemente, da sentença proferida no processo em referência. Informa ter ajuizado a ação n. 0745245-18.2023.8.07.0001, distribuída à 9a Vara Cível de Brasília, para “se alcançar a nulidade do contrato por ação autônoma”, mas a demanda não foi processada. Assinala que a sentença é nula, “porquanto o entendimento ali externado se pauta em documento falso, ao menos quanto ao Requerente, visto que este não pode ser compelido ao pagamento de obrigações com as quais jamais se comprometeu”. Assevera ser necessário que o 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal seja oficiado para trazer aos autos o acervo probatório concernente ao livro de registro de assinaturas, cópia dos documentos apresentados para registro de firma, bem como o código alfanumérico do Selo de Autenticação, em razão da impossibilidade de leitura do código lançado no contrato. Também pleiteia a expedição de ofício à Receita Federal ao argumento de que “não possui cadastro junto ao gov.com e não detém habilidades mínimas para realização deste cadastro”, além da realização de perícia grafotécnica para análise da assinatura do contrato. Entende estar presente o fumus boni iuris para justificar a concessão de tutela de urgência, diante das provas juntadas aos autos. Acerca do perigo de dano, aponta a necessidade de obstar o levantamento da quantia penhorada em sua conta bancária (R$42.566,54 – quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Além do benefício da gratuidade de justiça, requer: [...] e) Que seja concedida tutela de urgência para que os valores constritos nos autos da ação de despejo c/c cobrança sob n. 0726657-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília (R$42.566,54), não sejam liberados em favor do Requerido, devendo ser mantidos em conta judicial vinculada àquele feito até o deslinde da controvérsia instaurada, com posterior liberação a quem é de direito; f) Que reconhecida a nulidade contratual posta em debate, consequentemente seja reconhecida a rescisão da sentença proferida pelo d. juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, visto que o Requerente não firmou o contrato basilar da presente ação, seja por não residir no Brasil há mais de 19 (dezenove) anos, seja pela clara divergência entre assinaturas; g) Que seja realizada perícia grafotécnica da assinatura do contrato sub judice, determinação de que o Requerido apresente a via original na Secretaria da Turma; h) Que seja determinada a expedição de ofício ao 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, para que este traga aos autos livro de registro de assinaturas, cópia dos documentos apresentados para fins de registro de firma, bem como o código alfanumérico do Selo de Autenticação lançado no contrato; i) Que seja determinada a expedição de Ofício à Polícia Federal para que esta encaminhe a este d. juízo Certidão de Movimentos Migratórios vinculada ao CPF (872.050.847-68) do Requerente, a fim de comprovar a ausência do Requerente no Brasil no período da assinatura do contrato sub judice; j) Que seja determinada a intimação do Ministério Público, para fins de apuração do crime de falsidade ideológica cometida em desfavor do Requerente; k) Que seja o Requerido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 20% (vinte por cento). Atribui à causa o valor de R$42.566,54 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 53496029). O requerente comprovou o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais (IDs 54372500 ao 54372504, 54380006 ao 54380008 e 54415676). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de tutela provisória, é necessário discorrer sobre o cabimento da ação rescisória. Como relatado, José Carlos Gomes João busca a rescisão da sentença proferida em ação de despejo e cobrança ajuizada por Hilário Bonetti, na qual foi condenado, na qualidade de fiador, de forma solidária, a pagar os aluguéis vencidos desde novembro de 2019 e os débitos de IPTU desde o ano 2017 até 19/5/2021, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da multa por infração contratual. A sentença transitou em julgado em 25/5/2023 e, portanto, o ajuizamento desta ação rescisória cumpre o prazo previsto no art. 975 do CPC[1]. Observa-se que a referida decisão de mérito foi fundada no contrato de locação do imóvel residencial situado na SCLRN 715, Bloco A, Entrada 24, Apartamento 203, Asa Norte, Brasília/DF, celebrado entre Hilário Bonetti (locador) e Críssula Maria Braga (locatária). Consta como fiador na relação contratual José Carlos Gomes João (ora autor). O documento é datado de 20/2/2017. Embora a petição inicial da ação rescisória não tenha especificado o dispositivo legal que embasa o pleito, nota-se, ao analisar a causa de pedir, que os argumentos apresentados pelo requerente apontam para uma possível falsidade da prova documental que fundamentou a sentença rescindenda (contrato locatício), o que, em uma análise preliminar, se amolda ao disposto no art. 966, VI, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; [...] Cumpre assinalar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação rescisória constitui instrumento excepcional de revisão da coisa julgada, motivo pelo qual não seria possível "admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária" (STJ, AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 15/6/2021). Ademais, há precedentes do STJ no sentido de que a rescisão de julgado com base em falsidade de prova “deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Terceira Seção, Ministro Relator Ministro Felix Fischer, Ministro Revisor Ministro Arnaldo Esteves Lima, Data do Julgamento: 10/3/2010, DJe 6/4/2010). A propósito, segue ementa de aresto da Corte Superior, ainda sob a égide do art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 1973 (que tem a mesma redação do art. 966, VI, do atual CPC): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, V E VI, DO CPC. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPETÊNCIA. ART. 95 DO CPC. INDENIZABILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. MC NA ADIN 2.332/2001. EFICÁCIA DA MP N.° 1.577/97 ATÉ A DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA EXPRESSÃO CONSTANTE DO ART. 15-A, DO DECRETO-LEI N.° 3.365/41. FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL APARTADO DA REALIDADE FÁTICA ENCARTADA NOS AUTOS (ART. 485, VI, DO CPC). [...] 17. A prova falsa apta a fundamentar a rescisão do julgado deve ser aquela na qual se embasou o decisum atacado. Assim, consoante tivemos oportunidade de asseverar, "isto significa dizer que a prova falsa há de ser a causa imediata daquele resultado obtido; por isso, se a despeito dela o juiz chegaria à conclusão a que chegou, a falsidade probatória de per si não é suficiente ao acolhimento do pedido rescisório". (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001, p. 735). 18. Entrementes, a jurisprudência desta Corte no exame de hipótese análoga, em sede de Ação Rescisória ajuizada com supedâneo no art. 485, VI, do CPC, entendeu que "o laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de "prova falsa" a que se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade ideológica.", assentando, ainda, que "a falsidade da prova pode ser atribuída tanto à perícia grafotécnica (falsidade ideológica) como às duas notas promissórias (falsidade documental), sendo possível perquirir a ocorrência da prova falsa, sem adentrar na intenção de quem a produziu, quer inserindo declaração não verdadeira em documento público ou particular (falsidade ideológica), quer forjando, no todo ou em parte, documento particular (falsidade material)." RESP 331550/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 25.03.2002. [...] (AR 1291/SP. Ministro Relator LUIZ FUX. Ministro Revisor TEORI ALBINO ZAVASCKI. Primeira Seção. Data do Julgamento: 23/4/2008. Data da Publicação/Fonte: DJe 2/6/2008. LEXSTJ vol. 229 p. 35) No mesmo sentido, há julgados das Câmaras Cíveis deste TJDFT que ressaltam os pressupostos para o cabimento da ação rescisória fundada em alegação de falsidade de prova: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VI E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSAO DA AÇAO. REJEIÇÃO. PROVA FALSA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. USUCAPIÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A falsidade da prova, hábil a ensejar a rescisão do julgado, deve ter sido determinante para o julgamento, sendo irrelevante a existência de prova falsa que não tenha interferido no convencimento do Juiz. [...] (Acórdão 1179461, 07039053920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VI, DO CPC/2015. PROVA CUJA FALSIDADE SEJA DEMONSTRADA NA AÇÃO. CABIMENTO. FALSO TESTEMUNHO. RETRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. NOVO JULGAMENTO. ARTIGO 974 CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. [...] 3. O ajuizamento da ação rescisória com base no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, depende da prova falsa ser o fundamento principal da decisão, motivo pelo qual havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão não caberá a ação rescisória. Ainda, necessário ressaltar que se a alegada falsidade não se encontra apurada em processo criminal, tem de ser demonstrada na ação rescisória. [...] (Acórdão 1353428, 07175725820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para reforçar, vale transcrever ementa de acórdão da 2a Câmara Cível que admitiu o processamento e o julgamento de ação rescisória baseada em alegação de falsidade de assinatura em contrato de locação, como no caso em epígrafe: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. AUTENTICIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. Nos termos do art. 966, VI do CPC, a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. 2. A comprovação da autenticidade do documento apresentado como falso, demonstrada por laudo pericial emitido por perito judicial, acarreta a improcedência da ação rescisória proposta, com base no art. 966, VI do CPC. 3. Evidenciado o dolo processual da parte, que (CPC, art. 80): I - deduziu pretensão contra fato incontroverso: o contrato de locação é verdadeiro; II - alterou a verdade dos fatos: apresentou laudo pericial particular de falsidade desse documento, quando sabia que o contrato fora assinado pelo próprio sócio e fiador da locação; III - usou do processo para conseguir objetivo ilegal: buscou transformar uma locação contratada em posse legítima do imóvel a outro título; IV - opôs resistência injustificada ao andamento do processo: paralisou, com todos esses artifícios, por meio de ação rescisória, o cumprimento da sentença de despejo, cabível a condenação por litigância de má-fé. 4. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1247221, 07056534320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, o contrato locatício foi a prova determinante para amparar a fundamentação da sentença rescindenda e a suposta falsidade desse documento não foi suscitada ou enfrentada nos autos da ação de despejo e cobrança. Vale registrar, nesse ponto, que José Carlos Gomes João (ora autor) foi citado por edital naquela demanda e representado pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública, que apresentou defesa genérica, por negativa geral. Assim, examinando preliminarmente a pretensão do autor, não se pode afirmar que a rescisória serviria, no caso, como sucedâneo recursal ou para suscitar novo debate de questões já decididas. Esclarecido o cabimento do pleito rescisório, passa-se a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. De acordo com o art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Para justificar o deferimento de tutela de urgência, devem estar satisfeitos os pressupostos estabelecidos no art. 300 do diploma processual civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos juntados aos autos demonstram, em um juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do autor, principalmente as cópias do passaporte português, os comprovantes de endereço e o atestado de residência assinado pela Junta da União das Freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas, em Portugal. Além disso, o comparativo entre a assinatura constante em seus documentos pessoais e aquela presente no contrato de locação em questão indica aparente divergência, trazendo dúvidas sobre a autenticidade e idoneidade, o que deve ser analisado minuciosamente por meio de avaliação técnica. Nesse contexto, as alegações apresentadas pelo requerente apontam para uma possível falsidade da prova documental que fundamentou a sentença rescindenda, situação que, em uma análise inicial, revela a probabilidade do direito invocado. Ademais, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo são claros, pois o levantamento do montante constrito no cumprimento de sentença n. 0745245-18.2023.8.07.0001 poderia causar prejuízo ao autor e retirar a utilidade de eventual provimento do pleito rescisório. Nessa linha, segue trecho da decisão monocrática proferida em 3/5/2018 na 2a Câmara Cível pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que deferiu pedido de tutela provisória na ação rescisória n. 0705653-43.2018.8.07.0000, que tratava sobre caso semelhante à situação ora apreciada: [...] Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, salvo se houver a concessão de tutela provisória, disciplinada nos arts. 294 e seguintes do CPC. Dessa forma, o relator poderá conceder a medida quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do direito invocado. Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Julgada procedente a ação de despejo, o Juiz determinará a expedição de mandado de despejo e indicará o prazo para o cumprimento da medida, de acordo com a fundamentação e a natureza do imóvel (art. 63 da Lei no 8.245/91) Valdemar da Silva Aguiar ajuizou ação de despejo por falta de pagamento com pedido de desconstituição do contrato de locação e retomada do imóvel. O Juiz julgou procedentes os pedidos, determinou a rescisão do negócio jurídico e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que a empresa e os demais ocupantes desocupassem o imóvel voluntariamente (art. 63 § 1o, alínea "a" da Lei no 8.245/91). Na sequência, condicionou a expedição do mandado de intimação para desocupação voluntária no prazo assinalado ao trânsito em julgado da sentença, sob pena de desocupação forçada (ID no 3901532, fl. 14). Em 5/9/2016 iniciou-se o cumprimento provisório da sentença (autos no 2016.03.1.017878-8), transitada em julgado no dia 25/10/2017 (ID no 3901549). Registre-se que, durante o trâmite do cumprimento da sentença, o autor apresentou diversas petições e interpôs agravo de instrumento. Esse processo já dura 1 ano, 7 meses e 27 dias e somente no dia 26/4/2018, a Juíza determinou a expedição de mandado de despejo ante a preclusão recursal (site deste Tribunal). Essa nova data pode até caracterizar o caráter de urgência alegado pelo autor, mas há outro aspecto a ser analisado e preenchido: a probabilidade do direito. Nesse sentido, embora o autor afirme que devido à idade avançada e a pouca instrução “desconhecia a possibilidade de produzir prova técnica que provasse [que] não assinou” o contrato de locação objeto do processo, foi assistido por advogado particular na origem durante todo o curso processual (ID no 3901544). Vale destacar que os documentos juntados a esta ação não esclarecem se o autor pediu, além da prova testemunhal requerida na contestação (ID no 3901544), a realização de prova técnica documental. Por outro lado, a propositura desta ação por advogado diverso indica que, de fato, ante a iminência da concretização do despejo, o autor buscou nova orientação jurídica, que providenciou a perícia no contrato de locação. O “Parecer técnico grafotécnico extrajudicial” data de 6/4/2018 e, de fato, possui relevante conclusão quanto à idoneidade do contrato que fundamentou a sentença rescindenda (ID no 3901539, fls. 1-26), a ser analisada com as cautelas devidas e mediante o devido contraditório. Nesse juízo de cognição sumária, o documento enquadra-se como sendo novo e preenche o requisito disposto no inciso VI do art. 966 do CPC. Posto isso, diante da particularidade do caso e nos termos do art. 969 do CPC, defiro o pedido de antecipação da tutela provisória para suspender a expedição do mandado de despejo nos autos da ação no 2016.03.1.017878-8. [...] Destaca-se também trecho da decisão monocrática proferida em 15/12/2022 na 2a Câmara Cível pelo eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel, que deferiu pedido de tutela de urgência na ação rescisória n. 0740814-75.2022.8.07.0000 e determinou suspensão do levantamento de penhoras até o julgamento da demanda: [...] Trata-se de ação rescisória ajuizada por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA e LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, onde requerem, preliminarmente a concessão de tutela provisória, com o escopo de suspender o levantamento de penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença n.o 0015369-40.2015.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). No mérito, requerem a rescisão de trânsitos em julgados referentes a decisão proferida em sede do RE nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No1683322 - DF (2020/0068343-8), consoante decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, com base no artigo 966, inciso IV do CPC, qual seja, ofensa a coisa julgada. Inicialmente, verifica-se da inteligência do artigo 969 do CPC, que é possível a concessão de tutela provisória em ação rescisória. In verbis: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. (Grifei) Insta salientar que a tutela provisória é um instituto jurídico que busca confrontar o lapso temporal da tramitação do processo com a realidade objetiva do caso. Bem leciona sobre isso Humberto Theodoro Júnior quando afirma que a tutela provisória é uma "técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela" (Curso de Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1). É um instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Nesse sentido, passo a analisar a presença dos requisitos necessários elencados. A probabilidade do direito encontra-se respaldada no fato de que a análise superficial das questões aqui postas, de natureza extremamente complexas, não leva ao descarte imediato da possibilidade de rescisão dos acórdãos guerreados. Ademais, a própria natureza da ação rescisória demanda uma análise profunda e acurada de todos os fatos e do conjunto probatório bem como das decisões que envolvem todo o arcabouço processual até o trânsito em julgado que se quer reverter, sendo certo que não é este o momento processual adequado para tanto. Trata-se aqui de cognição sumária, significando que não é algo exauriente e, necessariamente, precisará de todo tramite processual para a fixação de juízo de valor pelos julgadores, havendo, em meu entender, certa plausibilidade da pretensão. O perigo de dano encontra respaldo no fato de que o levantamento das penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença no juízo de piso, produzirá efeitos aptos a causar dano grave, de difícil ou impossível reparação aos autores. Já o risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo fato de que procedido o levantamento das penhoras realizadas quitados estarão os débitos opostos aos autores e, portanto, a perda de objeto se convalidará. Como bem assevera a jurisprudência. PROCESSUAL CIVIL. DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA CUJO CABIMENTO FOI RECONHECIDO PELO STJ. SUSPENSÃO REQUERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pelo Estado do Pará nos quais aponta exorbitância de honorários advocatícios fixados em seu desfavor, no valor de 1.321 (mil trezentos e vinte um) salários mínimos. 2. O Tribunal de origem manteve a condenação e decidiu não suspender o procedimento executivo, com o argumento de que "o simples ajuizamento da Ação Rescisória não impede, por si só, o prosseguimento da execução do título judicial que pretende desconstituir." 3. No REsp 1.719.834, interposto na referida execução, deferiu-se monocraticamente tutela provisória para que fosse suspensa a inscrição do respectivo precatório. E a Segunda Turma proferiu acórdão em que anulou a decisão recorrida, "para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da Ação Rescisória." 4. Coerentemente, deve ser acolhido o pedido de suspensão do procedimento executivo, conforme requerido nos Embargos à Execução opostos na origem, até que a Ação Rescisória seja julgada, conforme determinado pela Segunda Turma. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.757.300/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Posto isso, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA requerida pelos autores e suspendo o levantamento de quaisquer penhoras existentes nos autos do cumprimento de sentença no 0015369-40.2015.8.07.0001 em trâmite na 13a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, até o julgamento da presente ação rescisória. [...] Ante todo o exposto, estão satisfeitos os pressupostos legais hábeis a justificar o deferimento do pleito liminar. A questão principal suscitada na petição inicial deve ser analisada no momento oportuno, com a profundidade necessária. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o valor bloqueado e depositado em conta judicial vinculada aos autos n. 0726657-65.2020.8.07.0001 (R$42.566,54 – quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) não seja liberado em favor do exequente, ora requerido, até o julgamento desta ação rescisória. Comunique-se o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília sobre esta decisão. Cite-se o réu, observando-se o art. 246 do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 970 do mesmo diploma legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. § 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 3o Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.